Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE A IMOBILIÁRIA E O LOCATÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, em parte, para julgar improcedente o pleito autoral e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para: i) declarar a inexistência do débito; ii) determinar o cancelamento da negativação do nome do recorrente de cadastros de inadimplentes e iii) condenar a parte autora ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação acerca das alegações apresentadas no sentido de que demonstrou que o embargado foi exclusivamente o único responsável pelo pagamento de boleto fraudulento e que o boleto fraudado não foi emitido pelo embargante. Alegou a culpa exclusiva da vítima, no caso, apta a excluir a responsabilidade do fornecedor. Requereu o provimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.
5. O embargado, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, caso conhecido, requereu o desprovimento do recurso (ID 49260851).
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. No caso em tela, pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.